Tribunal: TJES
Processo: 5000315-13.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-13.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA LUCIA BETINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000315-13.2021.8.08.0032.

RECORRENTE:
EVA LUCIA BETINI DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S A
,
BANCO BMG SA
,
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
EVA LÚCIA BETINI DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SAFRA S.A, BANCO BMG S.A e BANCO BRADESCO S.A,
aduzindo,

em síntese, a não contratação de empréstimo e/ou cartão de crédito consignado com as instituições financeiras demandadas. Pugna, em consequência, pela abstenção/suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, além do reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre os personagens e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5941556), o Banco BMG arguiu no mérito, a regularidade da contratação; depósito do valor contratado em conta de titularidade do autor; inexistência de danos materiais e morais. Por fim, pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez (ID. 5941845), o Banco SAFRA arguiu, preliminarmente, ausência de pretensão resistida, extinção pela incompetência do juizado especial. No mérito, aduz a regularidade da contratação, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados.

Já o requerido Banco BRADESCO S.A arguiu, em sua defesa (ID. 5941854), preliminarmente, ausência de pretensão resistida, extinção pela incompetência do juizado especial. No mérito, aduz a regularidade da contratação, da devolução dos valores a título de empréstimo, além da inexistência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5941873) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre a parte autora e a reclamada Banco Bradesco S.A, tocantemente ao
contrato identificado nos autos
;

b) condenar a requerida à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, com juros e correção monetária pela Selic, a contar dos descontos, bem como ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, sobre os quais serão compensados os valores depositados em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.

Rejeito os pedidos em relação às demais requeridas, Banco BMG - S.A e Banco Safra - S.A revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência quanto àquelas litisconsortes.
“

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5941880), sustentando que igualmente não consentiu com a contratação dos empréstimos com os bancos Safra e BMG, sendo que devolveu os valores depositados em sua conta, demonstrando sua boa-fé. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade dos contratos com os referidos bancos e que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral.

Os Bancos requeridos apresentaram as devidas contrarrazões (ID. 5941886 e 5941888), reiterando os argumentos apresentados em suas defesas, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização dos recorridos, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorridos o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelos bancos recorrentes, de que os contratos foram devidamente assinados digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre aos Bancos a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela efetivamente contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que os Bancos também assumem os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizados pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar os documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, os Requeridos não se desincumbiram do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Assim, ouso em discordar do juízo de piso, pois impõe-se a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato de nº 53212065 do Banco BMG, e ao contrato de nº 18125108 do Banco Safra
.

A falha na prestação de serviço por parte dos bancos recorridos, na medida em que não se cercaram das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte dos Requeridos, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de cada banco requerido
, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé dos requeridos, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé,
determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora
.

Por fim, cumpre mencionar que não há que se falar em compensação de valores, tendo em vista que a recorrente realizou o depósito judicial dos valores transferidos para sua conta, conforme ID. 5941543.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para
julgar procedente a pretensão autoral
, declarando a
inexistência de relação jurídica
entre a autora e os bancos requeridos, quanto ao contrato de nº 53212065 do Banco BMG, e ao contrato de nº 18125108 do Banco Safra,
CONDENANDO
os referidos bancos à restituírem, de forma simples, os valores descontados da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de cada banco, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)